Tribunal: TJDFT
Processo: 0732928-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DEMANDA INCIDENTAL. LITIGIOSIDADE. EXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DECISÃO ALTERADA.
1. O que exige a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais é o Princípio da Causalidade, pois este determina que se a parte foi indevidamente chamada a litigar, e provocada a sua inclusão em Processo Judicial, aquela verba é devida.
2. Conforme decisão do STJ, plasmada no Recurso Especial no 1.925.959 – SP, de Relatoria do eminente Ministro Paulo de Tarso Sanseverino: “O CPC de 2015 superou o dogma da unicidade de julgamento, prevendo expressamente as decisões de resolução parcial do mérito, sendo consequência natural a fixação de honorários de sucumbência”.
3. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.